Tribunal: TJDFT
Processo: 0731731-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731731-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco de Assis Dias da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu a impugnação à penhora de valores efetuada via SISBAJUD, sob o fundamento de que a alegação de impenhorabilidade não se enquadraria nas hipóteses legais previstas no Código de Processo Civil. Recurso inicialmente relatado e indeferida a gratuidade de justiça requerida. Determinada a intimação da recorrente para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal. A Defensoria Pública pleiteou a intimação pessoal da parte, pedido que foi deferido. Todavia, a diligência restou infrutífera, ante a informação de que o recorrente é desconhecido no endereço indicado. É o relatório. DECIDO. A regularidade do preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso ou no prazo assinalado pelo Relator, quando oportunizada a regularização, nos termos dos arts. 1.007, §§ 2o e 4o, e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. No caso concreto, o agravante teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido, mas permaneceu inerte em relação ao recolhimento do preparo recursal, mesmo com tentativa de intimação pessoal em endereço indicado por seu defensor. A conduta processual adotada revela resistência ao cumprimento do comando legal, configurando desatenção às normas procedimentais e desrespeito às determinações judiciais previamente estabelecidas. Diante da ausência de recolhimento do preparo e não havendo causa legítima a justificar a inobservância do prazo, impõe-se o reconhecimento da deserção, causa objetiva de inadmissibilidade do recurso, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, decorrente da deserção. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator